Tribunal: TJBA
Processo: 8101202-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101202-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIOELIO DA SILVA DOURADO Advogado(s): GRAYCY MLY DOURADO SILVA PIRES, LUANA SANTOS MACHADO APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO EXECUTADO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. MERA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a mera concessão da assistência judiciária gratuita. 2. A comprovação da hipossuficiência patrimonial, como causa apta a dispensar a garantia do juízo nos embargos à execução fiscal, constitui ônus probatório do embargante, devendo ser aferida pelo juízo de origem mediante análise do conjunto probatório produzido nos autos. 3. Extinta a ação sem que o juízo de primeiro grau tenha examinado a questão da hipossuficiência patrimonial do embargante, impõe-se a cassação da sentença e a devolução dos autos à origem para que o tema seja enfrentado à luz das provas carreadas aos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101202-31.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIOÉLIO DA SILVA DOURADO e como apelado a AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA – ADAB. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.